Tribunal: TJBA
Processo: 8033450-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033450-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: VICTOR MIGUEL GRADIN MILHAZES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (DESTINAÇÃO INCORRETA). INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES, INCLUSIVE PESSOAL VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da demanda, em razão do não cumprimento de determinação judicial para regularização das custas processuais iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi medida proporcional e juridicamente adequada diante da não regularização das custas iniciais; (ii) saber se a intimação pessoal realizada por domicílio eletrônico atende plenamente aos requisitos legais de ciência inequívoca. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto processual, e não por abandono, sendo inaplicável a exigência de requerimento do Réu prevista no § 6º do art. 485 do CPC. 4. A parte autora foi intimada em diversas oportunidades para regularizar o recolhimento das custas, incluindo intimação pessoal com advertência expressa de extinção do feito, mas manteve-se inerte, descumprindo reiterados comandos judiciais. 5. Houve regular intimação, inclusive pessoal, nos moldes da legislação aplicável ao Pje, a qual possuiu plena validade legal, e assegurou a ciência inequívoca da parte sobre a gravidade da cominação. 6. A Súmula 290 do TJRJ, invocada pelo Apelante, refere-se à complementação de valores insuficientes, hipótese distinta da destinação incorreta das custas à unidade jurisdicional competente, que foi a irregularidade identificada pelo juízo de origem. 7. O princípio da cooperação processual é recíproco e impõe às partes o dever de atender aos comandos judiciais essenciais à validade do processo. O juízo de primeiro grau esgotou todas as vias possíveis para o saneamento do vício, oferecendo prazo razoável e advertência expressa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. o recolhimento correto das custas processuais iniciais, com a devida destinação à unidade jurisdicional competente, constitui pressuposto processual objetivo extrínseco indispensável à válida constituição da relação processual; 2. a inércia da parte autora em regularizar o recolhimento das custas, após reiteradas intimações e advertência expressa de extinção, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil; 3. a intimação pessoal da Pessoa Jurídica da parte autora, realizada via domicílio eletrônico (PJe) sobre o vício e sob cominação de extinção, atende plenamente aos requisitos legais de ciência inequívoca.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III, IV e § 6º, 931, 937, I, 1.026, § 2º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF; Súmula 240 do STJ; Súmula 290 do TJRJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033450-03.2025.8.05.0001, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelado Victor Miguel Gradin Milhazes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator